Tribunal: TJBA
Processo: 8010354-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010354-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JEERLES LIMA SAMPAIO

Advogado(s)
:
AYRTON COELHO ALMEIDA

AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO DO CONSUMIDOR.
ALEGADAS
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
.
AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DO VEÍCULO RESERVA.
ARGUMENTO NÃO SUSCITADO NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
.
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO RESERVA FORNECIDO.

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DE MESMA CATEGORIA. CONSUMIDOR COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. RECONHECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA DISPONIBILIZADO. EXIGÊNCIA DE NÍVEL DE CONFORTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8010354-59.2025.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
JEERLES LIMA SAMPAIO
e como Embargados
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator